Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715798-06.2019.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ROSA LEMOS APELADO: JOSE AILTON GUEDES DE MELO, EUNA PIRES DE MELO DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA ROSA LEMOS contra a r. sentença exarada no ID 49291308, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor de JOSÉ AILTON GUEDES DE MELO e EUNA PIRES DE MELO. Em virtude da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No recurso de apelação interposto (ID 49291313), a autora postulou, de forma genérica, a concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, pugnou pela reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial. Não houve recolhimento do preparo. Consoante a r. decisão exarada no ID 49629306, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. No petitório acostado no ID 50033112, a apelante reiterou a pretensão de deferimento da gratuidade de justiça, oportunidade de juntou aos autos o comprovante de rendimentos decorrentes de sua atividade laboral. É o relatório. Decido. Conquanto seja possível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, cabe à parte requerente, em caso de indeferimento do benefício, interpor o recurso cabível, ou seja, agravo de instrumento contra decisão exarada no primeiro grau de jurisdição, ou agravo interno contra decisão exarada pelo relator, no segundo grau de jurisdição. Da análise da petição apresentada no ID 50033112, observa-se que a autora se limitou a requerer a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, sem fazer qualquer alusão ao indeferimento do benefício no primeiro grau de jurisdição e na decisão exarada por esta Relatoria no ID 49629306. Na hipótese dos autos, sequer é possível receber a petição acostada aos autos sob o ID 50033112 como pedido de reconsideração ou como agravo interno, uma vez que a parte apelante não fez qualquer referência à decisão pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça em seu favor, isto é, não se observa a dialeticidade necessária para que seja reexaminada a questão. O processo civil é organizado segundo regras próprias, de modo que, indeferida determinada pretensão, cabe à parte, nos casos previstos em lei, interpor o recurso cabível, de modo a viabilizar a revisão do ato judicial impugnado. Ainda que o processo civil esteja calcado no princípio da instrumentalidade das formas, não há amparo legal, ou mesmo razoabilidade mínima, na mera reiteração do pedido de concessão gratuidade de justiça, após o decurso de apenas 12 (doze) dias do indeferimento de requerimento formulado anteriormente com a mesma finalidade. Conforme assinalado, a apelante foi regularmente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo do recurso de apelação, sob pena de deserção, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 49629306). No entanto, ao invés de atender a determinação judicial ou de interpor o recurso cabível, a autora se limitou a reiterar o pedido de concessão da gratuidade de justiça. De acordo com o § 2o artigo 101 do Código de Processo Civil, [c]onfirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (grifo nosso). Dessa forma, evidenciada a inércia da parte apelante quanto ao recolhimento do preparo da apelação cível, no prazo assinado, tem-se por caracterizada a deserção, a justificar o não conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, em virtude da deserção. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 às 18:13:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora